Tribunal: STF
Processo: AI 384427
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Quem está equivocado é o agravante,
porquanto, como se vê a fls. 57 e segs. dos autos, o recurso
extraordinário só trata da taxa de iluminação pública (até porque o
agravante foi vitorioso com relação à taxa de coleta de lixo e
limpeza urbana), o mesmo, por isso, ocorrendo com o despacho que não
admitiu o recurso extraordinário (fls. 84/86 dos autos), o que
também se deu com relação à petição de agravo de instrumento (fls.
02/11 dos autos).
- E, com relação ao objeto do recurso
extraordinário - a taxa de iluminação pública -, o despacho
agravado, que corretamente se cingiu a ela, não é atacado por este
agravo regimental.
Agravo a que se nega provimento.